Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR CADA DEVEDORA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EXECUTADAS. RESULTA DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES. NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 3% (TRÊS POR CENTO) AO MÊS. LEI DA USURA. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA DE VALOR ELEVADO. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUZIDO GRAU DE LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 265 do Código Civil dispõe que o instituto da solidariedade resulta de expressa disposição legal ou da vontade das partes consubstanciada no contrato, de modo que eventual proximidade entre os sócios das executadas, a representação pelo mesmo procurador ou o fluxo de funcionários entre as respectivas unidades empresariais não constituem circunstâncias suficientes para configurar a solidariedade do suposto grupo econômico quanto à obrigação de pagamento do débito objeto da execução. 1.1. O contrato de prestação de serviços assinado pelas partes torna indene de dúvidas a inexistência de obrigação de natureza solidária entre as empresas embargantes, ao dispor de cláusula contratual prevendo que (o) pagamento será dividido entre as contratantes na proporção da força de trabalho destinada para cada unidade.
2. Sem se descurar da autonomia da vontade que rege as relações jurídicas contratuais, evidente que eventuais abusos referentes à fixação dos percentuais de juros moratórios devem ser objeto de ponderação pelo Poder Judiciário, a fim de evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito e o desequilíbrio econômico do contrato. 2.1. No caso dos autos, observado que o percentual de 3% (três por cento) ao mês estabelecido no contrato de prestação de serviços se mostra excessivamente oneroso e desproporcional, na medida em que ultrapassa o dobro do patamar previsto no artigo 406 do Código Civil, revela-se cabível o abrandamento do percentual de juros de mora para o patamar de 1% (um por cento) ao mês.
3. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 3.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de embargos à execução que não apresentou grande complexidade, tampouco exigiu esforço além do habitual por parte dos litigantes, razão pela qual se tem por admissível o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
4. Apelação cível principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em favor do patrono das embargantes.